Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700246-65.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADINILTON PEREIRA DE FARIAS, KENEDY CANDIDO DE OLIVEIRA, OSVALDO REMIGIO PONTALTI FILHO, SILVIO CESAR GUIMARAES, SUMMIT CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP APELADO: OSVALDO REMIGIO PONTALTI FILHO, SILVIO CESAR GUIMARAES, SUMMIT CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP, KENEDY CANDIDO DE OLIVEIRA, ADINILTON PEREIRA DE FARIAS, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se as partes, incluído o Distrito Federal, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de incidência, em tese, das alterações empreendidas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92) pela Lei no 14.230/21. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator